Tribunal: STF
Processo: RE 1489539
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.07.2024. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. GDARA. PARIDADE. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 983 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Plenário desta Corte, ao julgar o ARE-RG 1.052.570 (Tema 983), Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou-se a seguinte tese: “I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”



    2. O acórdão recorrido julgou a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há, portanto, que se falar em desrespeito ao referido Tema 983 da repercussão geral. 



    3. Ademais, a análise da discussão acerca da natureza da gratificação –se genérica ou pro labore in faciendo – e do debate acerca de sua extensão aos inativos demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto)os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.